Tribunal: TJMT
Processo: 1036435-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036435-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. D. C. - CPF: 113.529.471-29 (APELANTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), LAURA MAYARA DAMASCENO DA SILVA FERREIRA CRUZ - CPF: 023.454.741-30 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LAURA MAYARA DAMASCENO DA SILVA FERREIRA CRUZ - CPF: 023.454.741-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM JULGAMENTO ANTECIPADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo, com perda de conexão e ausência de assistência adequada à passageira, criança de três anos de idade.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do julgamento liminar de improcedência com base no art. 332 do CPC, diante da narrativa fática que aponta a necessidade de produção de provas.

III.
Razões de Decidir

3. O julgamento liminar de improcedência somente é cabível em causas que dispensam fase instrutória ou que versem exclusivamente sobre matéria de direito, conforme previsão do art. 332 do CPC.

4. No caso concreto, a narrativa de atraso de voo, perda de conexão e ausência de assistência material envolve questões de fato que exigem dilação probatória, não sendo possível a improcedência liminar sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

5. A responsabilidade objetiva da companhia aérea, prevista no art. 14 do CDC, reforça a necessidade de análise cuidadosa sobre a falha na prestação do serviço e o eventual cumprimento dos deveres de assistência ao consumidor.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC é incabível quando a demanda envolve questões de fato e de direito, as quais exigem a regular instrução processual. 2. Questões que envolvam análise de atraso de voo, perda de conexão e assistência material ao consumidor exigem instrução processual, vedando-se o indeferimento
in limine
do pedido."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 332 e 1.013, § 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP,
ApCiv
1002113-78.2020.8.26.0366; TJSP,
ApCiv
1068647-55.2022.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por A.D.C., menor impúbere representada por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou liminarmente improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que sofreu significativo atraso em seu voo, o que causou perda de conexão e a obrigou a permanecer desassistida por aproximadamente 07 horas no aeroporto.

Sustenta, também, que a situação foi agravada por se tratar de criança de apenas três anos de idade, tendo chegado ao destino somente à 01h30, quando deveria ter chegado às 17h00.

Defende, ainda, que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando sua vulnerabilidade.

Diante disso, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, eis que não houve
angularização
processual na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito (id. 257475658).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por A.D.C, menor impúbere representada por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da presente Ação com Pedido de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Autora interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar da companhia aérea pelos danos morais suportados.

Apesar do costumeiro acerto do juízo
a quo
, entendo pelo parcial provimento do recurso da Autora, isso porque, como cediço, a sistemática prevista no art. 332 do Código de Processo Civil, que fundamenta o julgamento liminar da presente demanda, com vistas à economia e efetividade processual, somente pode ser aplicada nas causas que dispensem a fase instrutória, nas hipóteses elencadas, ou quando verificada a ocorrência de decadência ou prescrição. Veja-se:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I -
enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
enunciado
de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

(...)

In
casu
, não se vislumbra hipótese de improcedência liminar do pleito, porquanto a parte demandante apresentou narrativa fática concreta que, em cognição sumária, evidencia possível falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com substrato na legislação consumerista e nas resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil, sendo, portanto, indispensável a instrução processual.

Com efeito, a exordial apresenta elementos dotados de verossimilhança suficiente, narrando substancial atraso no voo contratado, com consequente perda de conexão, ausência de assistência material adequada e manifesto transtorno causado à infante de três anos e sua genitora, circunstâncias que, por sua natureza, demandam necessária dilação probatória e aplicação do regramento jurídico pertinente à espécie.

Outrossim, imperioso destacar que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, insculpida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, reforça a necessidade de acurada análise acerca da conduta da demandada, mormente quanto ao dever de assistência e manutenção da continuidade dos serviços reputados essenciais.

Destarte, não se mostra juridicamente viável o indeferimento
in limine
da pretensão autoral, revelando-se imprescindível o regular prosseguimento do feito, a fim de assegurar a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Analogamente, destaca-se:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. APELAÇÃO DO AUTOR. Improcedência liminar da causa, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil. Descabimento. Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas. Sentença anulada de ofício. Prejudicado o recurso do autor. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.” (TJ/SP 11a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1002113-78.2020.8.26.0366, Relator Des. Marino Neto, j. 20.03.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Empréstimo pessoal. Sentença que julgou liminarmente improcedente a ação. Pleito recursal da autora. Não é caso de aplicação do artigo 332 do Código de Processo Civil ante a ausência de preenchimento dos requisitos. Matéria discutida nos autos não é exclusivamente de direito, não sendo caso de julgamento liminar do mérito. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para seu devido prosseguimento. APELO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1068647-55.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 06/02/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)

Ante a impossibilidade de julgamento imediato da lide por este Tribunal, conforme prevê o art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a causa não se encontra madura, torna-se necessário o retorno dos autos à instância de origem, para regular instrução processual.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu devido prosseguimento.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025